Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. Cumprimento de sentença ajuizado pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
II. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
III. Agravo de Instrumento desprovido.